Tribunal: TJDFT
Processo: 0747946-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO SEDE PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível do Gama e o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília.
2. Ação de obrigação de fazer proposta por consumidor, domiciliado no Gama, em face do Banco de Brasília S/A, com cláusula de eleição de foro estipulando a Circunscrição de Brasília como competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve a possibilidade de o juízo declinar da competência de ofício em razão de alegada escolha aleatória de foro por parte do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Reconhecida a natureza relativa da competência territorial nas relações de consumo, conforme disposto no art. 6o, VIII, do CDC e art. 53 do CPC. 5. É facultado ao consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no de eleição contratual, sendo vedada a alteração de competência de ofício, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula no 33 do STJ. 6. O foro da sede da pessoa jurídica requerida, localizado em Brasília, é compatível com a cláusula de eleição de foro pactuada no contrato, não havendo evidências de escolha aleatória por parte do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Tese de julgamento: "1. Em ações consumeristas, a competência territorial é relativa, cabendo ao consumidor escolher entre os foros previstos no art. 53, III, do CPC, incluindo o foro de eleição contratual, desde que não demonstrada escolha aleatória. 2. A competência relativa não pode ser alterada de ofício."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 53, III, alínea "a", e 64. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; TJDFT: Acórdão 1912977, 0721499-90.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 11/11/2024; Acórdão 1902688, 0717819-97.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.